Tribunal: TJMT
Processo: 0003682-46.2015.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003682-46.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIEGO GABRIEL MARIANO GARCIA - CPF: 429.030.738-80 (EMBARGANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISANGELA PEREIRA ALVES FIALHO - CPF: 840.216.241-04 (VÍTIMA), NELSON FIALHO - CPF: 424.172.791-34 (VÍTIMA), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APONTAMENTO DE OMISSÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Os aclaratórios devem ser desprovidos quando não opostos
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da parte com julgamento contrário aos seus interesses e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Diego Gabriel Mariano Garcia
opôs
Embargos de Declaração
contra
aresto
exarado no
Recurso de Apelação
nº. 0003682-46.2015, em que a c. Terceira Câmara Criminal deu
parcial

provimento
ao recurso defensivo para
readequar
a

pena-base
e
afastar a obrigação de reparar os danos
, resultando na pena
2 anos
e
4 meses
de reclusão em regime
semiaberto
e
10 dias-multa
(ID 144521661).

Em petição bastante sucinta, sustenta que o julgado é
omisso
“
em relação ao pedido de absolvição, bem como deixou de justificar as razões pelas quais não aplicou o regime aberto
” (sic) (ID 144610157).

Desta forma, busca ver suprido o vício da
omissão
e provido o recurso, com
efeitos infringentes
, “
para absolver o embargante do crime de furto
[ou],
alternativamente, modificar o regime para o aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
”.

Ao final,
prequestiona
os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie, como o art. 386 do CPP e o art. 33, § 1º, alínea
c
, do CP (ID 144610157).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 145012198).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em primeira instância,
Diego Gabriel Mariano Garcia
foi condenado à pena de
2 anos
e
8 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, ao pagamento de
11 dias-multa
e a reparar os
danos materiais
no
valor mínimo de R$ 40.200,00
por ter praticado o crime de
Furto Qualificado por Rompimento de Obstáculo à Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, §4º, inc. II e IV, do CP)
(ID 120421463).

Mais tarde, ele interpôs Recurso de Apelação para alcançar a
absolvição
, pedido secundado pela exclusão das qualificadoras,
fixação da
pena-base no mínimo legal
e pelo afastamento da condenação ao pagamento de
perdas e danos
em favor das vítimas (ID 120421463).

O apelo foi
parcialmente provido
, apenas para
readequar a
pena-base

e
afastar a obrigação de reparar os danos, resultando na
reprimenda de estabelecida em
2 anos e 4 meses

de
reclusão
e 10 dias-multa; os demais termos da sentença, como o
regime semiaberto
e a
vedação à substituição da reprimenda por penas alternativas
, foram mantidos
(ID 144521661).

Feita essa breve contextualização e atento ao acórdão embargado, verifica-se ele
não
padece do vício de
omissão
, tampouco vulnera
o disposto nos arts. 386 do CPP e 33, § 1º, alínea
c
, do CP (ID 144610157).

Após profunda análise do conjunto fático-probatório, a Câmara julgadora
refutou com veemência a pretensão absolutória
, nos seguintes termos:

“A prova da existência do crime (materialidade) e da autoria são extraídas do Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra o Patrimônio (ID

120421462), do Termo de Entrega (ID 120421462), do Auto de Avaliação (ID

120421462), do Auto de Avaliação Indireta (ID 120421462) e das declarações de testemunhas colhidas nas duas fases da persecução penal
(
ID

120421462 e 120421466), exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais elementos apontam que o adolescente
R.A.O.P.
, filho de um dos funcionários das vítimas, informou ao apelante e seus comparsas que as vítimas haviam viajado e não estariam em casa nos dias subsequentes. Munido dessa informação, o grupo passou a planejar a subtração de bens da residência.

Na noite de 27.12.2014, em prévio conluio, o apelante e o adolescente permaneceram do lado de fora, no interior de um veículo, enquanto
Edilson
e
Luiz Bento
ingressaram no referido imóvel após pular o muro, escalar o telhado e danificar o forro. Uma vez lá dentro, os dois se apoderaram de aparelhos televisores, sapatos, joias e outros objetos e foram ao encontro do apelante e do menor,
omitindo destes dois
, contudo,
a subtração das joias
.

Pouco depois, inconformado com a omissão dos comparsas – que não ratearam as joias, tampouco noticiaram a existência dos valiosos adereços –, o apelante ceifou a vida de
Edilson
e
Luiz Bento
, conduta que, inclusive, foi objeto de
outra
ação penal e redundou na
condenação
à pena de
22 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado,
(Código 195979 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT).

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo,
Mara Núbia Elias Ferreira
relatou que os falecidos estiveram na sua residência em poder de parte dos bens subtraídos e admitiram que,
na companhia do apelante
e do menor
R.A.O.P.
, entraram na casa das vítimas e se apoderaram de armas, munições, joias, entre outros
. Ela também disse que enquanto detalhavam a conduta criminosa,
Edilson
revelou a
Luiz Felipe
que havia igualmente furtado joias, “
momento em que Luiz Felipe fez cara de surpreso
”.

Reportando-se à fala dos falecidos, a testemunha ainda destacou: ‘
eles comentaram que haviam entrado em uma residência, juntamente com Zoi e Diego
[apelante],
sendo que alegaram que esses dois últimos seriam o mentor do crime e ainda ficaram do lado de fora da residência e somente eles dois
[Edilson e Luiz Bento]
haviam entrado
’ (
ID

120421462 e 120421466).

De igual modo, nas duas oportunidades em que foi ouvido,
Edilson Aguiar da Silva
, pai de
Edilson
, narrou que após o corpo do filho ser localizado, amigos do jovem relataram que
, apesar de terem
praticado um
furto em conjunto com o apelante
e o adolescente
R.A.O.P.
, os falecidos não ratearam as joias e, por essa razão, foram mortos pelo apelante
(
ID

120421462 e 120421466).

Por sua vez, a vítima
Nelson Fialho
narrou que
um dos seus funcionários consignou ter sido convidado pelo
apelante
para participar da empreitada criminosa
(...).

Para além de todo esse arcabouço probatório, o investigador de Polícia Civil
Raimundo Oliveira Silva Neto
garantiu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que a partir de diligências realizadas para identificar os autores dos crimes contra a vida de
Edilson
e
Luiz Felipe
, descobriu-se que
o
apelante
os matou porque estava inconformado com a divisão dos bens subtraídos
em conjunto
(ID
120421466).

(...).

Ainda enfatizando a responsabilidade do
apelante
no crime patrimonial,
Fernando Bento
, embora inquirido apenas na fase investigatória, disse que seu irmão
Luiz Felipe
não só lhe mostrou as joias subtraídas, como assegurou que
a subtração patrimonial foi realizada em conluio com
o apelante
,
Edilson
e o menor
R.A.O.P.

(
ID

120421462).

P
or qualquer ângulo que se olhe, a vítima e as testemunhas ouvidas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre realçando o envolvimento do
apelante
no ilícito.

É certo, por outro lado, que ele
negou a autoria do crime (
ID

120421462).

A negativa, porém,
não
merece guarida.

Além de não ter provado o suposto equívoco da sentença condenatória, o apelante sequer se deu ao trabalho, na fase própria da ação penal, de arrolar testemunhas ou de produzir provas de outra natureza que
realmente
indicassem o equívoco da pretensão acusatória ou ao menos fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador, em descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP.

Assim, considerando, como visto nas linhas acima, que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento do
apelante
na subtração patrimonial, deve ser mantida a condenação impugnada
” (ID 137317675). Destaquei.

Na sequência, voltando-se à primeira fase do cálculo dosimétrico, o colegiado

manteve
a depreciação do vetor
circunstâncias do crime
e
afastou a carga negativa
atribuída à
conduta social
do acusado/embargante, promovendo a redução proporcional da pena-base e impondo a resposta penal definitiva de
2 anos e 4 meses de reclusão

e 10 dias-multa
.

Ainda no aresto, apontou-se
expressamente
a necessidade de preservação
“
dos demais termos da sentença, a exemplo do regime semiaberto, da permissão para aguardar o trânsito em julgado em liberdade e da vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
” (ID 137317675).

Como se nota,
toda
a controvérsia relacionada à negativa de autoria foi submetida à
efetiva
análise do órgão colegiado, que, de
forma
clara
,
objetiva
e
coesa
,
reconheceu a fragilidade da pretensão absolutória e confirmou a condenação impugnada.

Da mesma forma, constata-se que a impossibilidade de abrandamento do regime e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
além de sequer terem sido objeto de pleito recursal
, foram
rejeitadas
mediante a adoção da técnica
per relationem
, em deferência aos fundamentos do édito condenatório atacado.

Aqui, cumpre sublinhar que o órgão julgador, seja singular ou colegiado,
não
é obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte e os dispositivos legais considerados violados (no caso, art. 386 do CPP e art. 33, §
1º, alínea
c
, do CP),
muito menos aqueles que hipoteticamente sejam do seu interesse
. Para fins de observância ao art. 93, inc. IX, da CF, é suficiente que o convencimento do julgador esteja exposto de maneira lógica e motivada, em cotejo com a situação fática e as normas jurídicas pertinentes, exatamente como ocorre na espécie.

Endossando esse raciocínio, confira-se julgado desta Corte Estadual:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo
d
esnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
” (EmbDecl na RevCrim 1000113-85.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 8.9.2022). Destaquei.

Dito isso, é fácil perceber que a
pretensão ventilada nos aclaratórios, sob o pretexto de que o julgado seria omisso, mais se assemelha à tentativa de alcançar, por meio de instrumento recursal
inidôneo
para essa finalidade, a reforma do aresto embargado do que efetivamente corrigir o propalado vício da omissão.

Nessa perspectiva, as circunstâncias expostas revelam que os aclaratórios
não
foram manejados
com o objetivo de corrigir as falhas previstas no art. 619 do CPP, mas única e exclusivamente de retratar o inconformismo do acusado/embargante com decisão contrária a seus interesses e provocar o revolvimento da matéria, o que é de todo impróprio na via eleita.

Este Tribunal vem decidindo da mesma forma em situações semelhantes:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos de Declaração rejeitados” (RAC 1005560-93.2020, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 21.3.2022). Destaquei.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registrar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o julgado invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada
. Embargos desprovidos” (RAC 1003502-15.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 24.1.2022). Destaquei.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar o reforço na fundamentação ou rediscutir teses contrárias aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como exposto acima,
não
pairam vícios de qualquer natureza, deve ser
afastada
a pretensão recursal.

Finalmente, anote-se que os dispositivos legais e constitucionais referidos nos aclaratórios e relacionados às teses sustentadas no próprio recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois,
prequestionados
.

Com essas considerações,
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022